Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A consulta ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é medida excepcional e contraproducente, pois não garante a satisfação do crédito, cabendo ao exequente buscar outros meios de localização de bens ao seu dispor, mais eficazes à satisfação do seu crédito e menos gravosos ao devedor. O serviço é franqueado ao público, podendo, assim, ser realizado pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário.
2. Considerando que a CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis) é uma ferramenta disponibilizada ao público em geral, não há necessidade de intervenção judicial, devendo a parte interessada promover a diligência.
3. Recurso conhecido e não provido.